Tribunal: TJPA
Processo: 0021575-69.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021575-69.2015.8.14.0003

APELANTE: OSVALDO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CURUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PLEITO DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE LONGO VÍNCULO LABORAL. INCUMBE A PARTE AUTORA O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, CPC. FALTA DE PROVAS. PROVA NEGATIVA PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍNCULO FUNCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. COMPROVADO. CONTRACHEQUE. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIIMIDADE.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo requerente/apelante, visando o reconhecimento de vínculo funcional de 1°/01/2009 a 31/12/2012 e, por conseguinte, a condenação do Município de Curuá ao pagamento das verbas salariais e FGTS, em virtude de contratação temporária, sem a realização de prévio concurso.

2.

Analisando o acervo probatório, constata-se que o autor/apelante não comprovou a prestação de serviços à municipalidade durante o período alegado na inicial, não restando configurada as sucessivas renovações contratuais, capaz de ensejar a nulidade e o pagamento das verbas à título de FGTS, conforme a orientação firmada pelo C. STF.

3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. O recorrente não anexou nenhum contrato de trabalho, além disso apresentou apenas o contracheque do mês de dezembro de 2012, logo o vínculo funcional e a ocorrência de prorrogações sucessivas não foram demonstrados pela parte autora.

4.

Por outro lado,
no tocante ao saldo de salário, verifico assistir razão ao autor/apelante, pois considerando o contracheque colacionado, anexo à inicial (id 1150645), referente ao mês de dezembro de 2012, observo que o recorrente demonstrou a existência de vínculo funcional com o município apelado, além disso, em sua peça contestatória o ente público se limitou a informar que o ex-Prefeito Municipal não deixou nenhum documento ou contrato nos arquivos da Prefeitura.

5.

Assim, deve ser reconhecido o direito do autor/recorrente ao recebimento do saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2012, uma vez que tal direito é constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

6.

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1. do TEMA).

7.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
discutidos e
relatados os autos acima identificados
.

AC
O
RDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
1
ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
nos termos do
Voto
da Desembargadora Relatora
.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO
interposto por
OSVALDO BATISTA DOS SANTOS
, contra Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da
Ação de Cobrança
(processo n° 0021575-69.2015.814.0003), ajuizada pelo apelante, em face do
MUNICÍPIO DE CURUÁ
, julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese da
petição inicial
(id 1150643), o autor Osvaldo Batista dos Santos relata que foi contratado temporariamente pelo Município de Curuá para a exercer a função de Ajudante de Pedreiro/ Carpinteiro, cargo 050, com lotação na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, assim como, alega que foi admitido na data de 1°/01/2009, prestando serviços ao município demandado até a data de 31/12/2012. Aduz que o ente requerido deixou de pagar os seus direitos trabalhistas, razão pela qual ajuizou Ação de Cobrança contra o município, requerendo o pagamento de FGTS de todo o período laboral, de férias do ano de 2009, 2010, 2011 e 2012, acrescida do terço constitucional e do saldo de salário de dezembro do ano de 2012.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgando improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC (id 1150654).

Inconformado, o autor
OSVALDO BATISTA DOS SANTOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
(id 1150655), o recorrente argumenta, em síntese, alega a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica perante a Administração Municipal, aduzindo que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao seu direito e ao ente requerido quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II, CPC), requerendo ainda, a inversão do ônus da prova.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença, condenando o ente municipal recorrido ao pagamento do FGTS e ao saldo de salário do mês de dezembro de 2012.

A apelada apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (id 1150657).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, conforme despacho (id 1180204).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou petição, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial, se abstendo de emitir parecer na presente demanda (id 5670502).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação.

No caso concreto, verifica-se que o cerne recursal consiste na pretensão do apelante de reformar a Sentença de primeiro grau, objetivando o reconhecimento do seu vínculo funcional em caráter temporário com o Município de Curuá, durante o período de 1°/01/2009 (admissão) a 31/12/2012 (distrato), objetivando a condenação do ente público apelado ao pagamento de verbas salariais, de FGTS de todo o período e do saldo de salário do mês de dezembro de 2012.

Analisando os autos, constata-se que, de fato, o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito alegado, especificamente, quanto ao tempo de prestação de serviços para o Município recorrido, na função de ajudante de pedreiro, no período mencionado de 1°/01/2009 a 31/12/2012, tendo em vista que a parte autora, ora recorrente, se limitou a apresentar o contracheque, referente ao mês de dezembro de 2012 (vide id 1150645).

Sobre o tema, vale destacar o disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor
,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II –
ao réu
,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. (grifei)

Assim, pela análise dos dispositivos citados e do acervo probatório produzido pelo autor, resta patente que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a contratação temporária e as renovações contratuais sucessivas no período pretendido de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Ademais, diferentemente do alegado pelo recorrente, não compete ao Município apelado comprovar a inexistência de vínculo funcional entre a parte autora e a Municipalidade, por se tratar de prova negativa. Nesse sentido destaco o teor do artigo 373, § 3º, inciso II, do CPC:

“Art. 373.

§ 3º - A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

(...)

II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito;”

Nesse contexto, analisando o acervo probatório, constata-se que o autor/apelante não comprovou mediante provas suficientes a prova dos fatos constitutivos do seu direito, especificamente, quanto a contratação por tempo indeterminado e as sucessivas renovações contratuais durante o período alegado na petição inicial capaz de ensejar a condenação do apelado ao pagamento das verbas salariais pretendidas.

Sobre a matéria discutida, conforme jurisprudência pacífica do Supremo e desta E. Corte de Justiça, o direito à percepção do FGTS e do saldo de salário decorre da contratação temporária, sem a realização de prévio concurso público, ou seja, à título precário, e as sucessivas renovações do contrato por tempo indeterminado, ensejando a nulidade da contratação, em razão do caráter permanente e contínuo, desvirtuando a natureza temporária, configurando afronta ao texto constitucional quanto à necessidade de concurso público.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO
.
VÍNCULO FUNCIONAL
. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. VERBAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.
É do autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência do vínculo funcional entre as partes, nos termos do art. 333, I, do CPC.

2. Não tendo o autor trazido aos autos a prova da existência de vínculo laboral estabelecido entre a ele e município, resta inviabilizado o pagamento das pretendidas verbas salariais.

3. Apelação conhecida e improvida. (TJAM - Quinta Câmara Cível. AP 00563-28.2013.8.10.0052; Relator: Des. Raimundo José Barros de Sousa, julgado em 16/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME - FGTS E SALDO DE SALÁRIO - NÃO COMPROVADO VÍNCULO FUNCIONAL DA AUTORA COM O MUNICÍPIO. ARTIGO 333, I DO CPC/73. VERBAS INDEVIDAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Julgado procedente o pedido de pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS e salário de dezembro/2008;

2-
A
autora/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, que concerne a existência do vínculo funcional com o Município de Quatipuru, nos termos do art. 333, I, do CPC/73
, devendo ser julgada totalmente improcedente a ação
;

3- Diante da reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito da autora/apelada, por decorrência lógica, a parte adversária não mais sucumbiu no processo, de modo que a inversão do ônus sucumbencial se torna automática;

4- Honorários advocatícios, pela autora/apelada, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, porém, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba, bem como isenta do

pagamento das custas processuais, em função da gratuidade deferida à autora/apelada;

5- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 333, I, do CPC/73. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01846827-24, 190.181, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)” (
grifei
)

- Do Saldo de Salário referente ao mês de Dezembro de 2012. Comprovação do vínculo:

No tocante ao saldo de salário, verifico assistir razão ao apelante, quanto a necessidade de reforma da Sentença, apenas neste tópico, considerando o contracheque, anexado à inicial (vide id 1150645), referente ao mês de dezembro de 2012, comprovando a existência de vínculo entre o autor/recorrente no referido mês.

Por outro lado, analisando a peça contestatória, observo que o Município apelado não efetuou a comprovação de quitação da referida parcela ao trabalhador temporário, com base no artigo 373, inciso II do CPC, constituindo ônus do Município de Curuá a comprovação do pagamento da remuneração do servidor municipal.

Portanto, o apelante demonstrou o vínculo relativo ao mês de dezembro de 2012, pois, conforme o contracheque, observa-se a identificação do recorrente e do Município, como matrícula funcional, CNPJ, indicação do cargo de ajudante de pedreiro/carpinteiro e o setor de lotação (id 1150645).

Assim, deve ser reconhecido ao recorrente o direito ao recebimento do salário do mês de dezembro de 2012, por se tratar de direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela Administração Pública com a apresentação de documentos que comprovem o pagamento ou o ato de exoneração do autor/apelante em período anterior ao mês cobrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
reconhecendo o vínculo laboral entre as partes, apenas referente ao mês de dezembro de 2012, devendo ser adimplido o saldo de salário do referido mês.
Considerando a sucumbência recíproca, condeno o Município de Curuá ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consoante o art. 85, § 3º, I do CPC.

As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelante, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como fica o Município isento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021